Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório do processo. Na origem, processa-se execução fiscal em desfavor de DECEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PISOS E ACABAMENTOS LTDA. Após a citação da agravada, houve tentativas infrutíferas de constrição patrimonial. O agravante requereu nova pesquisa nos sistemas eletrônicos e o juízo de origem indeferiu “eventuais requerimentos das partes” e determinou “o arquivamento provisório” nos termos do Provimento n° 13/2012, com redação dada pelo Provimento 65/2022. O recorrente sustenta que o Provimento n° 65/2022, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal “determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)”, mas o valor da execução fiscal é superior, o que afasta a hipótese de arquivamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o prosseguimento do feito. Dispensado o preparo, tendo em vista a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 65/2022, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme listagem recebida da Coordenação de Gestão Fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Distrital em 17/08/2022 (PA SEI 20.462/2022), inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” Conforme se verifica dos autos de origem, o decisum teve duplo fundamento qual seja, o Provimento no 13/2012 da Corregedoria de Justiça e a Lei de Execução Fiscal que, em seu artigo 40, determina o arquivamento provisório do processo por 01 ano em caso de não localização de bens do devedor. Nas razões recursais, a agravante insurgiu-se exclusivamente quanto ao arquivamento em razão do valor da execução, com fundamento exclusivo no Provimento da Corregedoria de Justiça, ou seja, não impugnou as razões de decidir no ponto que tratou da Lei de Execução Fiscal, suficiente e bastante para preservar a decisão de arquivamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Nesse sentido Súmula 283/STF e Súmula 126/STJ. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46